Tribunal: TJES
Processo: 0022755-54.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022755-54.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO PATROCINIO MONTEIRO

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Verifica-se que o pronunciamento objurgado reconheceu a decadência do direito autoral, assim, em se tratando de matéria eminentemente de direito a ser enfrentada na sentença, não há falar em produção probatória. Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2. O Apelante sustenta uma hipotética coação promovida pela patrocinadora que acarreta a nulidade da migração e, via de consequência, busca sejam restabelecidos os efeitos do plano de benefício originariamente firmado. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribuna de Justiça, nos autos do REsp 1.201.529-RS, definiu que “se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)”. (REsp n. 1.201.529/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/6/2015.).

3. Considerando que o Apelante discute a validade da substituição do plano de benefício em 08/03/1995 e a demanda só foi ajuizada em 10/08/2017, imperioso o reconhecimento da decadência no caso em exame pela aplicação do prazo quadrienal previsto no inciso I do artigo 178 do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
10
de
outubro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022755-54.2017.8.08.0024

APELANTE:
MARCELO PATROCINIO MONTEIRO

APELADOS:
ARCELORMITTAL BRASIL SA e FUNSSEST FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA CST

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em suas razões recursais (fls. 412/423), o Apelante defende que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois houve indeferimento da prova oral necessário ao deslinde da demanda.

A parte Apelada, em contrarrazões, defende que o direito material foi extinto pelo decurso do prazo decadencial, sendo desnecessária a instrução probatória.

Entendo que não assiste razão ao Apelante. Explica-se.

Como bem pontuado pelos Apelados, verifica-se que o pronunciamento objurgado reconheceu a decadência do direito autoral, assim, em se tratando de matéria eminentemente de direito a ser enfrentada na sentença, não há falar em produção probatória.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento [...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos desta Primeira Câmara Cível:

[...] 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida. Precedente STJ. In casu, a matéria efetivamente não demanda dilação probatória, uma vez que a questão controversa é de comprovação técnica, a existência ou não de defeitos na piscina que invalidasse o contrato, o que torna a produção de prova testemunhal dispensável para o desfecho da controvérsia. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140095601, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ, "[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO PATROCINIO MONTEIRO
contra sentença de fls. 404/405-v, que reconheceu a decadência do direito autoral, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação de Conhecimento" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
e
FUNSSEST FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA CST
.

O Apelante argumenta, em razões recursais (fls. 412/423) que deve ser afastada a decadência, eis que se trata de obrigação de trato sucessivo, de forma que os prejuízos se renovam a cada mês.

Em contrarrazões (fls. 426/432), as Apeladas defendem a manutenção da sentença objurgada.

Entendo que deve ser mantida a sentença objurgada. Explica-se.

Inicialmente, necessário contextualizar que o Apelante pleiteou na exordial a declaração de nulidade de todas as alterações no estatuto da FUNSSEST, fundamentando-se em suposta coação por parte das Apeladas, ora Rés na origem.

Nesse ponto, diferentemente do que sustenta no presente recurso, a causa de pedir da demanda originária não está fundada em revisão de benefício previdenciário, o que ensejaria eventual análise acerca da modalidade de obrigação de trato sucessivo.

Assim, o Apelante sustenta uma hipotética coação promovida pela patrocinadora que acarreta a nulidade da migração e, via de consequência, busca sejam restabelecidos os efeitos do plano de benefício originariamente firmado.

Em verdade, de forma genérica e sem adentrar com exatidão às nuances contratuais, o Apelante defende a nulidade das alterações do Estatuto fundamentando-se em vício do negócio jurídico, o que não se mostra possível dado o decurso do tempo.

Nesse particular, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribuna de Justiça, nos autos do REsp 1.201.529-RS, definiu que “
se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)"
. (REsp n. 1.201.529/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/6/2015.).

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos da Corte Superior:

[...] 3.
Esta Segunda Seção possui jurisprudência pacífica de que, nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes e não a revisão do benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)
. (AGRG nos EARESP 96.026/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) 4.Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.995.289; Proc. 2021/0330575-3; ES; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 17/08/2022)

[...] 4. Conforme entendimento sufragado pela Segunda Seção, RESP 1.201.529-RS,
se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)
. (AGRG no RESP 1342496/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016). 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.335.770; Proc. 2018/0188142-4; PE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/08/2019; DJE 20/08/2019)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA OPERADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a pretensão de revisão do benefício de previdência privada é calcada na anulação por vício de consentimento de contrato, o direito é sujeito ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, §9º, inciso V, alínea b, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002. 2. A decadência do direito de anular a modificação do contrato de previdência privada por suposta coação ocorreu em 01º maio de 2004, enquanto a ação foi ajuizada tão somente no dia 06 de agosto de 2015. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal era inútil para alterar o termo a quo do prazo decadencial, haja vista que a contagem do quadriênio é deflagrada a partir da migração do plano de previdência privada complementar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; AC 0019876-12.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. REGRAS DO CONTRATO EXTINTO. ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO DE MIGRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178, §9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1. - A revisão de benefício previdenciário pretendida pelo autor só seria viável se tal direito não tivesse sido alcançado pela decadência, que no caso obsta a pretensão de desconstituição - em pleito anulatório - do pacto de migração do plano de aposentadoria complementar VALIA para o plano VALE MAIS, sob alegação de vício de consentimento. No caso, a migração entre planos ocorreu em 19-04-2000. Portanto, mais de 16 (dezesseis) anos antes do ajuizamento da ação (28-06-2016), quando ainda vigente o Código Civil de 1916. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato original (AGRG no RESP 1191774/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 17-09-2015, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2015). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0019996-54.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO. Anulação. Coação. Termo inicial. Data de adesão. Decadência reconhecida. Recurso conhecido e desprovido. 1. Nos termos do art. 178, I, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico por coação, contados da data que ela cessar;2. O entendimento consolidado do TJES é no sentido de que o termo inicial para contagem da decadência para anulação do ato de migração do para o plano de previdência valia é a data em que realizada a integração beneficiário ao novo plano, uma vez que, a partir da adesão, não permanece mais a condição de coação;3. Diante do reconhecimento da decadência do próprio direito, resta prejudicada a análise dos demais pontos do recurso, na medida em que o direito autoral continuaria atingido pela decadência, ainda que se cogitasse em possibilidade de reforma da sentença em razão de entendimento desta corte sobre a legitimidade passiva da vale s/a. Para ações como a presente. (TJES, classe: Apelação cível, 048140075218, relator: Eliana Junqueira munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 18/02/2020, data da publicação no diário: 28/02/2020);4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0024624-57.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/10/2021; DJES 10/11/2021)

Nesse sentido, considerando que o Apelante discute a validade da substituição do plano de benefício em 08/03/1995 e a demanda só foi ajuizada em 10/08/2017, imperioso o reconhecimento da decadência no caso em exame pela aplicação do prazo quadrienal previsto no inciso I do artigo 178 do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), ressalvando-se, entretanto, que o Apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Declaro minha suspeição.

Desembargadora Janete Vargas Simões